Tribunal: TCU
Processo: 030.940/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11104/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.940/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Angela Maria Soares Lima (XXX.154.837-XX); Antonio Carlos Rodrigues dos Santos (XXX.913.987-XX); Antonio Roberto de Oliveira (XXX.464.207-XX); Arnaldo de Mesquita Bittencourt Filho (XXX.648.007-XX); Carlos Alberto Ferreira da Rocha (XXX.467.657-XX); Carlos Marcello Ramos e Silva (XXX.396.087-XX); David Alves de Melo (XXX.693.977-XX); Edson Baltar da Silva (XXX.381.817-XX); Jose Andre de Brito (XXX.048.737-XX); Marcus Vinicius de Almeida Malvar (XXX.462.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.